Tribunal: TJMT
Processo: 1017127-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017127-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), RUI COIMBRA FILHO - CPF: 013.584.488-68 (AGRAVANTE), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (AGRAVADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO SÓCIO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE - PEDIDO DE REMOÇÃO DEFERIDO – CABIMENO – BEM DE FÁCIL REMOÇÃO – FALTA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §§ 1o E 2o DO CPC

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

A rigor do artigo 840, inciso II, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, para os casos de não haver depositário judicial, os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, e, excepcionalmente, em poder do executado, nos casos de difícil remoção desses bens ou quando anuir o exequente.

II - Não vislumbro a excepcionalidade do § 2o do artigo mencionado, na medida em que não houve anuência da parte exequente e os bens não são de difícil remoção, como quer fazer crer o agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUI COIMBRA FILHO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0006809-17.2014.8.11.0007, manejada por
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, deferiu a remoção dos semoventes dados em garantia pelo agravante e o seu depósito em favor da parte agravada.

Para tanto, o agravante alega que a remoção do gado penhorado, além de trazer sofrimento aos animais, imporá excessiva e desnecessária onerosidade ao agravante, notadamente porque as reses estão em seu poder desde a penhora efetivada nos autos, ocorrida em junho de 2015, mediante aquiescência tácita da requerida.

Afirma que pendem de julgamento os embargos de execução e a ação de restituição de quantias pagas, reparação de danos materiais e indenização por lucros cessantes, opostos em face da autora, ora agravada, o que reforça a necessidade de suspensão da decisão de base, pois são questões prejudiciais ao julgamento da lide originária.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id.

103309978.

Contrarrazões da parte agravada acostadas à id. 106389988, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a remoção dos semoventes dados em garantia pelo agravante e o seu depósito em favor da parte agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 840, inciso II, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, para os casos de não haver depositário judicial, os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, e, excepcionalmente, em poder do executado, nos casos de difícil remoção desses bens ou quando anuir o exequente.

A propósito:

“
Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

(...)

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

(...)

§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente
.”

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - DEPÓSITO DO BEM PENHORADO - BEM DE FÁCIL REMOÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CPC - DEPÓSITO EM PODER DA PARTE EXEQUENTE - IMPERATIVO LEGAL.
Os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, em caso de não haver depositário judicial, e, somente, na hipótese de difícil remoção ou quando anuir o exequente, os bens depositados ficarão em poder do executado.
”
(TJ-MG - AI: 10024142814524002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 28/01/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS ANIMAIS E NOMEAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA – OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 840, II, do CPC os semoventes são preferencialmente depositados perante depositário judicial, sendo que, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, somente poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. A preferência de depósito dos semoventes penhorados perante depositário judicial ou perante o exequente, e não sua manutenção com o devedor, decorre de expressa previsão legal, de maneira que não há qualquer irregularidade na nomeação do credor como depositário dos bens, com a consequente remoção dos animais
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - AI: 14049518120198120000 MS 1404951-81.2019.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 04/07/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019) (g.n.)

Na hipótese dos autos, o sócio da parte exequente, ora agravada, foi nomeado depositário fiel dos semoventes penhorados (08 vacas da raça nelore, com idade aproximadamente de 36 meses, com peso aproximado de 14@), de modo que, por imperativo legal, as reses devem ficar em seu poder.

Conforme prescreve o artigo mencionado, somente nos casos em que os bens forem de difícil remoção e quando anuir o exequente é que os bens poderão permanecer em poder do executado, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não vislumbro a excepcionalidade do § 2o do art. 840 do CPC, na medida em que não houve anuência da parte exequente e os bens não são de difícil remoção, como quer fazer crer o agravante.

Nesse sentido:

“
CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA – Juízo a quo que já determinou a conversão enquanto pendia de julgamento o presente agravo – Recurso prejudicado neste ponto e, por isso, não conhecido tal pedido. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Penhora de semoventes –
Cabeças de gado
– Pedido de remoção em favor do exequente – Possibilidade –
Bens que não são de difícil remoção
– Bens penhorados que devem ficar sob depósito do exequente, como regra geral - Inteligência do artigo 840, II, § 1o e § 2o do CPC
– Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA
.” (TJ-SP - AI: 21706087020188260000 SP 2170608-70.2018.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 03/04/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ademais, os Embargos à Execução (n.

0003643-40.2015.8.11.0007) opostos pelo executado, ora agravante, não estão dotados de efeito suspensivo e existência da Ação de Restituição de Quantias Pagas, Reparação de Danos Materiais e Indenização por Lucros Cessantes de n.

0006743-37.2014.8.11.0007, por si só, não é capaz de suspender os atos expropriatórios levados a cabo pelo exequente que há anos busca a satisfação do seu crédito.

Por outro lado, tenho que o pedido de nova avaliação dos semoventes formulada pelo agravado em sede de contrarrazões não comporta provimento, a uma porque incabível a formulação de pedidos em sede contrarrecursal e, a duas, porque a matéria não é objeto da decisão recorrida, o que impede a análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões, a decisão objurgada deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021